Tribunal: STF
Processo: ARE 1362473
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO (ARE). SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N. 279 DO STF. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 339 E 660. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO AO STF. ARE NÃO PROVIDO.



1.     Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na alínea “a” do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE DE 3,17%. PARCELAS RECEBIDAS ADMINISTRATIVAMENTE E POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. DEDUÇÃO. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. JUROS DE MORA. TERMO FINAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS EXECUTÓRIOS. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Agravo de instrumento interposto pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior - ANDES, por sua seção sindical na Cidade de João Pessoa-PB - ADUFPB, contra a decisão que, em sede de embargos à execução de título executivo judicial (3,17%), determinou a remessa dos autos à Contadoria, para realização de cálculos de acordo com os parâmetros ali definidos. 2. O entendimento do Pleno do TRF5, à unanimidade, na Sessão realizada no dia 17/06/2015, ao proferir o julgamento dos processos nºs 0800212-05.2013.4.05.0000, 0800607-58.2013.4.05.0000 e APELREEX nº 22.880/PB, foi no sentido de que as parcelas em atraso (tutela condenatória), devem sofrer a incidência da correção monetária nos moldes estatuídos pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal e juros moratórios no percentual de 0,5% ao mês, a partir da citação. 3. Não merece prosperar a insurgência da agravante quanto à determinação de compensação das parcelas recebidas administrativamente, e por meio da rubrica "decisão judicial", pois, do contrário, os exequentes estariam recebendo os referidos valores em duplicidade. 4. Contrariamente ao defendido pelo agravante, a decisão agravada não determinou a devolução dos valores pagos administrativamente e tampouco a redução do montante a ser recebido, mas apenas que sejam pagos os valores atrasados que ainda não foram adimplidos nestes autos. 5. A decisão agravada, em nenhum momento, excluiu os valores pagos administrativamente da base de cálculo dos honorários advocatícios. Falece à agravante interesse recursal quanto à inclusão das parcelas pagas administrativamente após o ajuizamento da ação na base de cálculos da verba honorária, tendo em vista que tal providência já foi determinada na decisão agravada. 6. A decisão agravada não determinou a incidência de juros e atualização no que diz respeito aos valores pagos administrativamente, a serem compensados do crédito principal. Não há interesse recursal da recorrente quanto a este ponto, que deverá ser deduzido, inicialmente, perante o juízo a quo . 7. Não merece respaldo a insurgência da agravante contra a aplicação da norma inserta no art. 775 do CPC/2015, tendo em vista que o referido diploma entrou em vigor em 18.03.2016 e tem aplicação imediata aos processos em curso. 8. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar que a correção monetária seja realizada de acordo com o índices indicados no Manual de Cálculos da Justiça Federal, bem como para que seja fixado como termo final da incidência de juros de mora e de atualização monetária a data do trânsito em julgado dos embargos à execução”(fls. 5-6, e-doc. 37).



2.     Os embargos de declaração opostos pela Associação dos Docentes da Universidade Federal da Paraíba – Seção Sindical foram rejeitados e os embargos de declaração opostos pela Universidade Federal da Paraíba foram parcialmente acolhidos para “excluir da decisão embargada a fixação do termo final de incidência dos juros de mora e da atualização monetária a data do trânsito em julgado dos embargos à execução” (fl. 3, e-doc. 62).



3.     No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. III e IV do art. 1º, os incs. XXXV, XXXVI e LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



4.     Os pedidos do recurso extraordinário, no mérito, foram assim expostos: “b) Determinar a correção da data de atualização para o cômputo dos juros de mora, que deverá retroagir à data da propositura da ação, qual seja, 06/11/1998; c) Fixar o termo final para o cômputo de juros e correção monetária, que deverá ser até a expedição dos precatórios e/ou RPVs, consoante decisão proferida pela STF em sede de repercussão geral - RE 579.431/RS; d) Afastar a compensação do índice 3,17% com pagamentos administrativos efetuados após o trânsito em julgada da decisão exequenda sob a rubrica ‘Decisão Judicial transitada em julgado’ recebidos de Boa-fé pelos substituídos e relativos a períodos distintos dos que são objeto da presente execução da obrigação de pagar; e) Determinar a inclusão no cômputo da base de cálculo dos honorários advocatícios, as parcelas pagas administrativamente, bem como os valores pagos sob a rubrica ‘decisão judicial transitada em julgado’ - relativa ao índice de reajuste remuneratório objeto da execução (3,17%), pelo menos até um ano após o trânsito em julgado da decisão judicial exequenda tendo em vista que correspondem a execução voluntária do pedido e, por isso, devem sofrer a incidência dos honorários sucumbenciais em respeito aos dispositivos constitucionais invocados nas razões recursais” (fls. 13-14, e-doc. 79).



5.     O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência das Súmulas n. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal, ausência de ofensa constitucional direta e aplicação dos Temas 339 e 660 de repercussão geral (e-doc. 100).



6.     No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “houve límpida ofensa ao[s] dispositivos e princípios constitucionais quando do acórdão que inadmitiu o Recurso interposto, ultimando pela inexistência violação a CRFB/88, vez que seus artigos 1ª, III e IV; 5º, XXXV, XXXXVI e LV; 93, IX; dependeriam de uma prévia analise da legislação infraconstitucional, induzindo tratar-se de uma ofensa reflexa ou indireta, aplicando a súmula 636 do STF” (fls. 16-17, e-doc. 110).



7.     Aduz que “a decisão do Tribunal afronta a coisa julgada e o direito a quo adquirido e está em discordância com o art. 5°, XXXVI da CRFB, vez que quando da liquidação dos valores devidos, deve-se levar em consideração o valor total, compensando-se os valores já pagos administrativamente, sem, contudo, se deduzir tais valores da base de cálculo da verba sucumbencial” (fl. 18, e-doc. 110).



8.     Argumenta “a impossibilidade de compensação, haja vista não existir observância ao Devido processo legal, violando notadamente o artigo 5º, inciso LIV e LV da CF/88, e também por não se tratar de dívida liquida que possibilitasse a compensação” (fl. 19, e-doc. 110).



9.     Anota que “se pretende através do presente, evitar que sejam compensados valores pagos em cumprimento de obrigação de fazer, com valores devidos em decorrência de obrigação de pagar, e relativos a período distintos, sem a observância do devido processo legal” (fl. 22, e-doc. 110).



10.     Enfatiza que “contraditório e ampla defesa, além da fundamentação das decisões são direitos das partes em processos judiciais. Tais princípios encontram-se assentados na Carta Magna em seu art. 5º, os quais deverão possuir uma maior observância, vez que trata-se de princípios que protegem atributos da ordem jurídica, sendo portanto normas fundamentais para a segurança jurídica do ordenamento jurídico brasileiro” (fl. 26, e-doc. 110).



11.     Afirma “demonstrada a afronta direta e inquestionável ao texto Constitucional” (fl. 27, e-doc. 110).



12.     Pleiteia “seja acolhido o presente Agravo a fim de conhecer e prover o Recurso Extraordinário interposto, haja vista a repercussão geral do caso em tela, bem como a clara afronta aos dispositivos constitucionais aduzidos já devidamente demonstrada, para que se reforme a decisão combatida” (fls. 27, e-doc. 110).



13.     Uma vez contextualizada a controvérsia, DECIDO.



14.     Bem examinados os autos, a partir do cotejo entre as razões recursais apresentadas e a decisão de inadmissão recursal prolatada pelo juízo a quo, verifica-se ser o caso de negar provimento ao presente agravo em Recurso Extraordinário, pelas razões que se passa a expor.



15.     Quanto à alegada ausência de fundamentação do acórdão recorrido e à ofensa aos incs. XXXV, XXXVI e LV do art. 5º da Constituição da República, o Vice-Presidente do Tribunal Regional aplicou os Temas 339 e 660 de repercussão geral e inadmitiu o recurso extraordinário, nos seguintes termos: 



    “Ressalta-se que o STF rejeitou a existência de repercussão geral do tema relativo às alegações de cerceamento de defesa e de suposta ofensa aos princípios do devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF), do contraditório, da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF) e dos limites da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF), quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE, 748371/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 01/08/2013). 



    No tocante à exigência contida no art. 93, IX, da CF/88, o Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da matéria, no julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 791.292/PE, reafirmou a sua jurisprudência no sentido de que o aludido dispositivo constitucional ‘exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão’ (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 13/08/2010)” (fl. 3-4, e-doc. 100).



16.     No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra a decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º doart. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



17.     Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o “agravo interno” como recurso cabível contra decisão da presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confira-se sobre o tema o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, Rel. Min. Carmén Lúcia, Plenário, DJe 3.2.2017).



18.     No caso em análise, o agravante não interpôs no Tribunal de origem o agravo interno previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, tornando-se preclusa a matéria referente à aplicação dos Temas 339 e 660 de repercussão geral.



19.     No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “Não merece prosperar a insurgência da agravante quanto à determinação de compensação das parcelas recebidas administrativamente, e por meio da rubrica ‘decisão judicial’, pois, do contrário, os exequentes estariam recebendo os referidos valores em duplicidade. (…) 



    Quanto a tal ponto, vale esclarecer que o que se está determinando é apenas que os valores a serem recebidos pelo exequente, a título de atrasados deve limitar-se ao período ainda não pago administrativamente, e não a diminuição de tal montante.



    Portanto, contrariamente ao defendido pelo agravante, a decisão agravada não determinou a devolução dos valores pagos administrativamente e tampouco a redução do montante a ser recebido, mas apenas que sejam pagos os valores atrasados que ainda não foram adimplidos nestes autos. (…) 



    Percebe-se, assim, que a decisão agravada, em nenhum momento, excluiu os valores pagos administrativamente da base de cálculo dos honorários advocatícios. 



    Assim sendo, falece à agravante interesse recursal quanto à inclusão das parcelas pagas administrativamente após o ajuizamento da ação na base de cálculo da verba honorária, tendo em vista que tal providência já foi determinada na decisão agravada. (…) 



    A parte agravante defende que os valores pagos administrativamente não podem sofrer atualização e incidência de juros de mora, motivo pelo qual entende que os valores pagos administrativamente tem que ser deduzidos em seus valores históricos, e não com atualização. 



    Entretanto, analisando a decisão agravada, verifica-se que a mesma não determinou a incidência de juros e atualização no que diz respeito aos valores pagos administrativamente, a serem compensados do crédito principal. 



    Assim sendo, também não há interesse recursal da recorrente quanto ao presente ponto, que deverá ser deduzido, inicialmente, perante o juízo a quo”(fls. 3-4, e-doc. 37). 



20.     Verifica-se, portanto, que a apreciação do pleito recursal demandaria reexame do conjunto probatório constante do processo e análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DATA DE INÍCIO E TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. FORMA DE CÁLCULO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 96 DE REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE E BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS: MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 660 E 895. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.329.957-ED, Rel. Min. Carmén Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.9.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Execução individual de sentença proferida em ação coletiva. Reajuste de 3,17% (três inteiros e dezessete centésimos por cento). Limitação temporal. Compensação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF) nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.218.414-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Plenário, DJe 9.10.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO COLETIVA EXTINTA. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL. REAJUSTE DE 3,17%. LIMITAÇÃO TEMPORAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES. LEI 8.880/1997. MEDIDAS PROVISÓRIAS 2.150-39/2001 E 2.225-45/2001. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.119.382-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.8.2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Servidor público. Reajuste de 3,17%. Limitação temporal. 3. Execução coletiva extinta. Ajuizamento de execução individual. Compensação com valores já pagos administrativamente. 4. Aplicação dos temas 339 e 660 do Plenário Virtual. Divergir do entendimento do Tribunal de origem quanto à ocorrência da compensação demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional e o revolvimento do conjunto fático-probatório. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, com majoração da verba honorária em 10%” (ARE n. 1.170.962-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.5.2019).



21.     A questão relativa à proibição de julgamento extra petita abordada pelo Tribunal de origem não foi devidamente impugnada no recurso extraordinário, pelo que não é possível analisar a aplicação do Tema 96 de repercussão geral à espécie, visando alterar a forma de cálculo dos juros moratórios, como postulado pelo agravante. 



22.     Incidem, na espécie, as Súmulas n. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal, como se verifica do seguinte julgado da Primeira Turma desta Corte, sobre essa mesma controvérsia:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO JULGADO RECORRIDO. SÚMULA 284 DO STF. FUNDAMENTO NÃO ATACADO APTO, POR SI SÓ, PARA SUSTENTAR O JULGADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Na hipótese, incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. 3. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenada a agravante a pagar à agravada multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.319.722-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2021).



23.     No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.327.444, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 11.10.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.315.658, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 27.8.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.314.612, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 5.4.2021; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.319.527, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.7.2021. 



24.     Quanto ao índice de atualização aplicável à correção monetária e aos juros moratórios da condenação judicial imposta à Fazenda Pública, ao apreciar os embargos de declaração opostos, o Tribunal de origem aplicou corretamente a compreensão sedimentada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral.



25.     Portanto, nada há a prover quanto às alegações do agravante.



26.     Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, com base na previsão contida na al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e no § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 08 de abril de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator